Tribunal: TJDFT
Processo: 0728202-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0728202-08.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: JUDITE SERAFIM DE OLIVEIRA, JULIA BRANDAO DE SANTANA, LAERCIO INACIO CARDOSO, LAILA CHAHELE MIGUEL, LEDA DOS SANTOS CHAVES, LEILA BARBOSA DE BRITO, LEILA DE ARAUJO MASALA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 12/06/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR